Tribunal: TJDFT
Processo: 0723901-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723901-81.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MERCADO RN LTDA, ANTONIO CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 47952511) interposto pelo BANCO DO BRADESCO S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução movida pelo agravante em desfavor de MERCADO RN LTDA e ANTONIO CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA JUNIOR , indeferiu o pedido de consulta ao sistema SNIPER. Eis o r. decisório hostilizado (ID 1259080269 do processo de referência): 1. Trata-se de pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. 2. Suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, III e § 1o, CPC (ID 153695480). Inconformado, afirma o recorrente que foram realizadas pesquisas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD sem resultados frutíferos e, por isso, pretende a utilização da nova ferramenta de busca disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça denominada SNIPER – Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Aponta inexistência de prejuízo aos agravados e a necessidade de garantir a efetividade do processo por meio do novo sistema que engloba vários instrumentos e meios de pesquisa não abarcados nas pesquisas convencionais, pois a base de dados não é a mesma. Requer, assim, a reforma da decisão combatida para autorizar a pesquisa pleiteada na ferramenta SNIPER. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise da pretensão antecipatória, verifico que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. O agravante é credor da quantia de R$ R$ 113.363,66 (cento e treze mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos), atualizada até 2/8/2021 – ID 99615512, referente ao saldo devedor de empréstimo pessoal (Cédula de Crédito Bancário no 227/4601056) iniciado em 8/3/2021 e com parcelas vencidas desde 5/4/2021. Além das pesquisas convencionais descritas pelo recorrente, consta, nos autos de referência, consulta ao sistema ERIDFT (ID 155690095). A consulta aos sistemas ERIDFT (ID 155690095)), RENAJUD (IDs 123396036 e 123396038), SISBAJUD (ID 123396035) foi realizada em 3/5/2022 e repetida em 27/2/2023 (IDs 150545043, 150546745, 150546746 e 150546748). A pretensão em análise é a realização de busca em nova ferramenta denominada SNIPER, que não é somente a unificação das fontes de buscas patrimoniais convencionais, pois, de acordo com as informações extraídas no sítio eletrônico https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/, consiste no cruzamento de diferentes bases de dados com finalidade de obter informações patrimoniais, financeiras e societárias, sigilosas ou não. Além das bases em processo de integração, INFOJUD e SISBAJUD, estão disponíveis sem custo aos Tribunais os dados da Receita Federal do Brasil, do Tribunal Superior Eleitoral, da Controladoria-Geral da União, da Agência Nacional de Aviação Civil, do Tribunal Marítimo e do CNJ. Observa-se que, no caso em comento, já foram esgotadas as diligências de busca do crédito por meio dos sistemas convencionais então disponíveis. Assim, justifica-se, em princípio, mediante juízo de cognição sumária, própria desta fase, o acolhimento da pretensão de busca na nova ferramenta disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça. Por tais fundamentos, defiro a liminar para permitir a pesquisa via SNIPER. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador